Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703475-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ADELSON VIANA DA SILVA contra a ora agravante (processo n° 0723507-42.2021.8.07.0001), firmou sua competência para julgamento do feito e rejeitou a impugnação ao valor da causa. Na origem, cuida-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo ora agravado. O autor afirma, em síntese, que prestou serviços advocatícios para a agravante durante 30 (trinta) anos, mediante ajuste verbal. Aduz que atuou como patrono da ré nos autos da execução n. 0724199-46.2018.8.07.0001, porém não houve o pagamento dos honorários contratuais devidos. O processo foi distribuído, inicialmente, perante o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual declinou de sua competência para uma das varas cíveis de Brasília. O Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, por sua vez, acolheu pedido do autor e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (ID 99925289 dos autos de origem). A decisão ora agravada firmou a competência da 1a Vara Cível de Águas Claras para julgamento do feito. Em suas razões recursais (ID 32391758), a agravante sustenta que: 1) o próprio agravado alega ter prestado serviços advocatícios para a agravante por 30 anos, mediante contrato verbal; 2) “tendo em vista que as partes não firmaram contrato escrito e, consequentemente, ausente a eleição de foro pelas partes contratantes, a competência para julgamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios deve recair sobre o juízo do local onde deveria ser satisfeita a obrigação, segundo disposto no artigo 53, inciso III do Código de Processo Civil”; 3) a ré, ora agravante, possui sua sede no Núcleo Bandeirante; 4) o agravado pretende que os honorários sejam fixados no patamar de 20% do valor objeto da execução n. 0724199-46.2018.8.07.0001; portanto, o valor da causa do presente feito deve ser equivalente aos 20% almejados, e não à totalidade do valor perseguido na citada execução. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja declarado incompetente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras e que o valor da causa seja adequado ao proveito econômico efetivamente pretendido. Preparo comprovado (ID 32394221). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Inicialmente, verifica-se que a decisão que firma a competência territorial do juízo e rejeita impugnação ao valor da causa não é hipótese de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. Na hipótese, caso o presente agravo não seja admitido, a decisão recorrida restará estabilizada e o mérito do processo será julgado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Assim, a apreciação da alegação de incompetência em recurso de apelação será inútil, porquanto o feito já terá sido processado e julgado, em evidente contradição com o princípio da economia processual. Dessa forma, a fim de evitar prejuízo à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Apesar de não haver pedido expresso de tutela de urgência recursal, é o caso de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. O prosseguimento da marcha processual na origem poderá gerar atos processuais inúteis, inclusive com a prolação de sentença de mérito enquanto ainda pendente discussão sobre a competência territorial do juízo. Assim, a imediata produção de efeitos da decisão agravada deve ser obstada, em obediência ao princípio da economia processual. Além disso, está presente a probabilidade de provimento do recurso. O art. 53 do CPC estabelece que é competente o foro: “(...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”. Na hipótese, a ré tem sua sede no Núcleo Bandeirante, o que, por si só, já atrairia a competência para aquela circunscrição judiciária, nos termos da alínea “a” do inciso III do mencionado dispositivo legal. Não bastasse isso, inexiste contrato escrito com eleição de foro entre as partes, de modo que se deve presumir que o pagamento será efetuado no domicílio do devedor, nos termos do art. 327 do Código Civil. Nesse contexto, reforça-se a conclusão de que o foro competente é o da sede da agravante, a teor do art. 53, III, “d”, do CPC. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, reputa-se equivocada a decisão que firmou a competência da 1a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar o feito. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a marcha processual nos autos de origem até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator